Tribunal: TJSP
Processo: 1005233-90.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que condenou a ré à repetição do indébito do valor e ao pagamento de indenização de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insurgência de ambas as partes, somente em relação aos danos morais. Danos morais. Aposentadoria de pouco mais de um salário mínimo, em que qualquer desconto

Ementa:
DESCONTOS EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência que condenou a ré à repetição do indébito do valor e ao pagamento de indenização de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Insurgência de ambas as partes, somente em relação aos danos morais. Danos morais. Aposentadoria de pouco mais de um salário mínimo, em que qualquer desconto imprevisto é comprometedor da renda da aposentada. Danos morais configurados. Inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Arbitramento em R$ 5.000,00, o que não é exagerado no contexto dos autos. Montante de acordo com precedentes deste Tribunal e desta Câmara. Recursos desprovidos.